Tribunal: STF
Processo: Rcl 86907
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Estado de Goiás contra acórdão proferido pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, no Processo 5443736-59.2025.8.09.0051, por afirmada violação do enunciado da Súmula Vinculante 55.  



    O Estado reclamante narra que:



    Trata-se de ação declaratória cumulada com cobrança, ajuizada pela parte autora sob o argumento de que o Estado de Goiás atribui natureza remuneratória ao auxílio-alimentação apenas para fins de contribuição previdenciária, mas o considera indenizatório para os demais efeitos. Defendeu, assim, que a verba deveria integrar a base de cálculo do 13º salário, férias acrescidas de 1/3 constitucional e demais verbas rescisórias. 



    O Estado sustenta que a verba possui natureza indenizatória e que a jurisprudência invocada (Tema 1.164/STJ) refere-se apenas à contribuição previdenciária no âmbito do Regime Geral de Previdência Social (resumidamente que o Estado não pode deixar de recolher a contribuição previdenciária sobre o auxílio alimentação quando o agente está vinculado ao RGPS, pois a União assim legislou), não afastando a natureza indenizatória do auxílio-alimentação no regime jurídico dos servidores públicos estaduais (Tema 551). 



    Todavia, o acórdão recorrido decidiu que o auxílio-alimentação tem natureza remuneratória e deve integrar a base de cálculo de todas as parcelas pagas aos agentes temporários-administrativos, especialmente 13º salário e férias acrescidas de 1/3, incorrendo em violação da Súmula Vinculante nº 55 do Supremo Tribunal Federal, a qual reconhece a natureza indenizatória do auxílio-alimentação. 



    A referida decisão, portanto, ignorou por completo a ratio decidendi da Súmula Vinculante nº 55 do Supremo Tribunal Federal, que reconhece o caráter indenizatório do auxílio-alimentação, razão pela qual a verba não gera repercussão nas demais parcelas remuneratórias ou é devida aos agentes públicos inativos/aposentados (doc. 1, p. 3).



    Ao final, requer:



    b) a concessão de medida liminar, nos termos do art. 989, II, do CPC e do art. 158 do RISTF, para suspender os efeitos da decisão proferida pelo Juízo reclamado, impedindo, de imediato, a produção de efeitos financeiros decorrentes da sua execução, especialmente o pagamento indevido dos reflexos salariais, até o julgamento final da presente reclamação; 



    c) ao final, o julgamento de procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão reclamada e a determinação de observância da Súmula Vinculante nº 55 do STF, reconhecendo-se que o auxílio-alimentação possui natureza indenizatória e não integra a base de cálculo de outras verbas (doc. 1, p. 8);



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada. Por esse motivo, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF)).  



    A demanda não merece prosperar, por falta de aderência estrita entre o paradigma invocado e a decisão reclamada.  



    O enunciado da Súmula Vinculante 55 guarda o seguinte teor: “O direito ao auxílio-alimentação não se estende aos servidores inativos”.



    No caso ora em apreço, o acórdão reclamado manteve a sentença, afirmando que, por ser pago em pecúnia e de forma habitual, o auxílio-alimentação tem natureza remuneratória e deve integrar a base de cálculo de todas as parcelas trabalhistas, especialmente 13º salário e férias acrescidas de 1/3, citando precedentes das Turmas Recursais e o Tema 1.164 do Superior Tribunal de Justiça. Transcrevo, no que interessa:



    1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Goiás contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado por ele apresentado, o qual questionava a sentença proferida na origem, que declarou a natureza remuneratória do auxílio-alimentação percebido pelo autor (vigilante penitenciário temporário) e condenou o ente público a incluir referida verba na base de cálculo das férias, mais 1/3 constitucional e 13º salário e a pagar as diferenças salariais devidas a tal título, observada a prescrição quinquenal e com consectários legais de estilo. 



    2. A decisão monocrática de evento 32 negou provimento ao recurso e manteve a sentença, com base no entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1164 e na jurisprudência das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça de Goiás, que consideram o auxílio-alimentação como de natureza remuneratória quando pago em pecúnia e de forma habitual, independentemente de sua classificação legal. 



    3. Em suas razões de agravo interno, o ente estadual argumentou que o Tema 1164 do STJ se restringe à incidência de contribuição previdenciária sobre o auxílio alimentação pago em pecúnia para o Regime Geral de Previdência Social (RGPS) e não modificou a natureza indenizatória da verba, conforme estabelecido pelas Leis Estaduais nº 19.951/2017 e 20.756/2020. Sustentou que o fato de o auxílio ser pago em pecúnia não descaracteriza sua natureza indenizatória destinada a cobrir despesas com alimentação e que a própria jurisprudência do STJ já havia afirmado o caráter indenizatório do auxílio-alimentação para fins de imposto de renda. Requereu, assim, a reconsideração da decisão monocrática ou o julgamento pelo colegiado de improcedência do pedido inicial. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 



    4. A questão em discussão consiste em analisar se o auxílio-alimentação, pago em pecúnia e sobre o qual incide contribuição previdenciária por força do Tema 1164 do Superior Tribunal de Justiça, possui natureza remuneratória para os efeitos legais e se tal verba deve integrar a base de cálculo de férias, terço constitucional e 13º salário, ainda que a legislação estadual o classifique como indenizatório e não incorporável.     III. RAZÕES DE DECIDIR . 



    5. Apesar de a Lei Estadual nº 19.951/2017 definir o auxílio-alimentação como verba indenizatória e não incorporável, a jurisprudência consolidada das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça de Goiás, em consonância com o Tema 1164 do Superior Tribunal de Justiça, firmou o entendimento de que a verba possui natureza remuneratória quando paga em pecúnia e de forma habitual. 



    6. As fichas financeiras do autor demonstram que o auxílio-alimentação é pago em pecúnia e com habitualidade. Dessarte, se o próprio ente público o trata como remuneratório para fins de incidência de desconto previdenciário, baseando-se no Tema 1164 do STJ, deve, por coerência jurídica, reconhecer essa mesma natureza para fins de cálculo de outras verbas salariais como 13º salário e férias acrescidas de 1/3 constitucional. Nesse ínterim, a tese do agravante de que o Tema 1164 do STJ se restringe à incidência tributária e não altera a natureza jurídica da verba para outros fins se revela inconsistente com o princípio da coerência jurídica e impõe a rejeição do recurso. 



    7. Precedentes: TJGO, Recurso Inominado 5361564-60.2025.8.09.0051, Rel. Leonardo Aprígio Chaves, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, DJe de 30/07/2025; Recurso Inominado5269139-14.2025.8.09.0051, Rel. Claudiney Alves de Melo, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, DJe de 18/06/2025; Recurso Inominado 6138400-67.2024.8.09.0051, Rel. Pedro Silva Corrêa, 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, DJe de 08/04/2025; Recurso Inominado 5361643- 39.2025.8.09.0051, Rel. Alano Cardoso e Castro, 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, DJe de 17/06/2025 (doc. 4, p. 3).



    Inconformado, o reclamante propõe esta reclamação ao Supremo Tribunal Federal, na qual pretende, em síntese, a extensão dos efeitos da Súmula Vinculante 55 aos servidores ativos.



    Inicialmente, observo que esse fundamento sequer foi apreciado pelo Juízo de origem, que aplicou ao caso o Tema 1.164 do Superior Tribunal de Justiça.



    Quanto à Súmula Vinculante 55, anoto que o respectivo enunciado foi editado com base na conversão, pelo Plenário, da Súmula 680 desta Suprema Corte na Proposta de Súmula Vinculante 100/DF, que consolidou a jurisprudência antiga e pacífica sobre o tema.



    Os julgados que deram origem à Súmula tratam exclusivamente da remuneração de servidores inativos. No entanto, no caso concreto, o servidor está em atividade. 



    Diante disso, entendo que não há aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que, nos termos da jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal, torna inviável o manejo da reclamação, em casos como este. Vejam-se:  



    Agravo Regimental na Reclamação. 2. Direito Administrativo e Processual Civil. 3. Servidor público. Reajuste anual do adicional de insalubridade. 4. Inadmissão do recurso extraordinário com fundamento em tema da repercussão geral na Origem. Inexistência de teratologia. 5. Ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e os paradigmas de confronto alegados pelos recorrentes. Inadmissibilidade da reclamação. 6. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido (Rcl 62.743 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4/12/2023).  



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ATOS ADMINISTRATIVOS. DESIGNAÇÃO DE SERVIDORES PARA EXERCEREM TEMPORARIAMENTE CARGO DIVERSO DOS QUAIS REGISTRADOS. SÚMULA VINCULANTE 43. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO IMPROVIDO. I - O entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal na Súmula Vinculante 43 diz respeito a provimento e investidura de servidor em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido. II - No caso, o reclamante pretende discutir designações temporárias de servidores. III - Não havendo, formalmente, investidura em cargo público diverso da aprovação em concurso, não há falar em aderência estrita à referida Súmula Vinculante. IV - Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 62.511 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA AÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 528/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente reclamação ajuizada em desfavor de acórdão da Justiça Federal. O agravante alega violação da autoridade de decisão do STF na ADPF 528/DF.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Verificar se o acórdão reclamado violou a autoridade de decisão do STF na ADPF 528/DF ao indeferir o pedido de pagamento de honorários advocatícios com recursos do Fundef/Fundeb.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso.



    4. No caso em análise, a alteração legislativa na qual se baseou o Tribunal de origem, além de não ter sido examinada no julgamento da ADPF 528/DF, nem dos subsequentes e rejeitados embargos declaratórios (ADPF 528 ED/DF), ocorreu em julho de 2022, após o julgamento do paradigma.



    5. A intenção do agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    6. Agravo regimental desprovido (Rcl 65.880 AgR/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17/10/2024).   



    Especificamente sobre o auxílio-alimentação dos servidores do Estado de Goiás, cito as seguintes decisões monocráticas: Rcl 84.428/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 15/9/2025; Rcl 85.434/GO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 2/10/2025; Rcl 85.498/GO, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 8/10/2025; Rcl 85.827/GO, Rel. Min. André Mendonça, DJe 10/10/2025; Rcl 86.178/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 15/10/2025; Rcl 86.149/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 16/10/2025; e Rcl 86.167/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 20/10/2025.



    Da minha relatoria, cito, ainda: Rcl 85.434/GO, DJe 3/10/2025; e Rcl 85.422/GO, DJe 10/10/2025.



    O que pretende o reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).  



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator